Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-20.2017.8.14.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003203-20.2017.8.14.0030

RECORRENTE: JAQUELINE DA CRUZ VALE, GILMAR PINTO RODRIGUES, DONNIZETE CRUZ DO VALE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0003203-20.2017.8.14.0030

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MARAPANIM/PA

RECORRENTES:
GILMAR PINTO RODRIGUES, DONIZETE CRUZ DO VALE E JAQUELINE DA CRUZ VALE

ADVOGADO PARTICULAR:
JOSE ITAMAR DE SOUZA, OAB/PA 19.763

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que, após regular instrução, reconheceu estarem demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, determinando a submissão do feito ao Tribunal do Júri; a Douta Procuradoria manifestou-se pelo não provimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há uma questão em discussão: (I) saber se, à luz do padrão probatório próprio do
judicium accusationis
, subsistem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3. A pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, com fundamentação limitada à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do mérito.

4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes para a fase, considerados os depoimentos colhidos, reputando-se inviável, no momento, a impronúncia pretendida, sem prejuízo da ampla discussão das teses em plenário.

5. Prevalece, na etapa, a diretriz segundo a qual eventuais dúvidas não autorizam subtração da competência do Tribunal do Júri quando presente suporte mínimo, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensado exame aprofundado do mérito; 2. Presente suporte probatório mínimo, compete ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente da dinâmica dos fatos, não se impondo impronúncia fundada em revaloração própria de julgamento."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por GILMAR PINTO RODRIGUES, DONIZETE CRUZ DO VALE e JAQUELINE DA CRUZ VALE
,
por intermédio de Advogado Particular, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Marapanim/PA
(ID nº 30889032), que os
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, §2º, IV e 129 c/c 29, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 07/09, ID nº 30888940), em síntese, que no dia 27/11/2016, às 03:00 horas durante uma festa realizada na Vila 15 (quinze), nesta cidade, os acusados GILMAR PINTO RODRIGUES vulgo “JUCA", DONIZETE CRUZ DO VALE "vulgo MUCURA" e JAQUELINE DA CRUZ VALE "VULGO DIKELY" ceifaram a vida da vítima, Marcos Jose Sobrinha Souza, perfurando-o com uma arma branca, e também agrediram fisicamente sua companheira CLEIA ALCOOFORADO CUNHA.

Segundo o titular da ação penal, a vítima, Marcos tentou intervir em uma briga entre o seu cunhado, Cleison, e o acusado Gilmar, que se encontrava em companhia dos demais réus. Após todos serem levados para fora do recinto, Marcos seguiu sendo agredido e por fim recebeu um golpe de faca em seu pulmão, sendo a causa de sua morte. Na mesma ocasião, sua companheira, Cleia, também foi agredida pelos acusados. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, IV e 129 c/c 29, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 226/229, ID nº 30889032),
foi declarada a prescrição da pretensão punitiva, em favor dos réus, nos termos do art. 109, V, do CP, somente em relação ao crime tipificado no art. 129, caput, do mesmo diploma repressivo, decorrendo assim a extinção da punibilidade. Quanto ao crime de homicídio qualificado – 121, §2º, IV, do CP, o
juiz entendeu pela
pronúncia
dos acusados, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os.

Irresignados, os recorrentes interpuseram
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 254/260, ID nº 30889050),
pugnando pela impronúncia ou absolvição dos réus, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 263/266, ID nº 30889053),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
dos recursos, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 273/278, ID nº 33491786),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito dos ora recorrentes.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada através do e
xame cadavérico (ID nº 32508616) e laudo de lesões corporais (ID nº 32508616).

Assim como os indícios de
autoria
restaram comprovados pelos depoimentos das testemunhas de acusação em juízo.

O informante, CLELSON ALCOOFORADO CUNHA, cunhado do falecido, informou que os acusados, durante a festa, iniciaram uma discussão e em seguida uma briga, conseguindo sair do local para escapar das agressões. Afirmou que a vítima, Marcos Jose Sobrinha Souza, tentou intervir para proteger o declarante, o que ensejou na morte do ofendido. Relatou que os autores dos fatos deram início à briga, e que foram os responsáveis pela morte de Marcos, assim como um terceiro, conhecido por Benjamim; e que também agrediram Cleia. Acrescentou que JAQUELINE e GILMAR seguravam Marcos enquanto Benjamim aplicava golpes de faca.

A vítima, CLEIA ALCOOFORADO CUNHA, viúva de Marcos, informou que no dia dos fatos, encontrava-se na companhia de seu extinto esposo, mas inicialmente os atos de violência eram direcionados ao seu irmão Clelson. Narrou que Marcos tentou intervir na ação, passando a ser alvo das agressões dos réus. Disse ainda que conseguiram sair do local, mas teve que retornar para buscar o veículo do casal e, quando regressou, GILMAR estava agredindo violentamente Marcos José e, ao tentar intervir, foi agredida com um soco na região do rosto por DONIZETE, conhecido como “Do Vale”, e caiu no chão, sendo chutada por DONIZETE e JAQUELINE. Acrescentou que, neste momento, o nacional conhecido como “Benjamin” efetuou o primeiro golpe de faca, seguido de outros golpes de faca por parte de GILMAR, na região da costela de Marcos, não sabendo precisar quantos golpes foram.

O informante, FABIO JOSE ALCOOFORADO CUNHA, também cunhado de Marcos, disse que presenciou o nacional conhecido como “Beija” ou “Benjamin” tio de GILMAR, efetuar o primeiro golpe de faca, na vítima, tendo presenciado ainda a vítima Cleia sendo agredida por DONIZETE, JAQUELINE e GILMAR, não sabendo precisar quem foi o autor dos outros golpes de facas que atingiram a vítima.

A prova oral produzida fornece indícios de que o
animus necandi
restou evidenciado
.
Analisando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, observa-se que existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento dos réus
JAQUELINE, DONIZETE
e
GILMAR
no crime cometido contra a vítima, no qual a mesma foi imobilizada pelos réus enquanto era esfaqueada.
Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação recente jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, correta está a decisão de pronúncia ( CPP, art. 413), impondo-se a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia ou a despronúncia, notadamente quando inexistente prova cabal da ausência do animus necandi. 2. Não comprovados sobremaneira os requisitos autorizadores do reconhecimento da legítima defesa, compete ao Conselho dos Sete examinar referida excludente de ilicitude 3. Não sendo manifestamente improcedente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há falar-se em exclusão na fase da pronúncia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 50814712520238090129, Relator: ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2024).

Dessa forma, a sentença que pronunciou os recorrentes está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) Há indícios de prática de crime de homicídio, pois Clelson Alcooforado Cunha, na audiência de instrução, afirmou que JAQUELINE e GILMAR, seguravam a vítima, Marcos, enquanto um terceiro, conhecido por Benjamin, aplicou golpe de faca. Essa cena foi também presenciada pela esposa de Marcos e também vítima, Cleia Alcooforado Cunha, que confirmou a primeira facada desferida por Benjamim, mas, logo em seguida, GILMAR efetuou outros golpes. O exame cadavérico, id 32508616 - Pág. 5, confirma a versão de que não foi somente um golpe de faca, e sim 4 (quatro) golpes desferidos contra a vítima, Marcos. A vítima, Cleia Alcooforado Cunha, e seu irmão, Clelson Alcooforado Cunha, da mesma forma reconheceram os causadores das lesões corporais, como sendo JAQUELINE, DONIZETE e GILMAR. (...)”.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (...)

(
STJ,
AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos ora recorrentes
.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e
nego-lhes provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 28/04/2026